Tribunal: TJMT
Processo: 1020609-72.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020609-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MÁRCIA DO PRADO SARTORI (AGRAVADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO (AGRAVADO), EVANDRO CARLOS DO VALE - CPF: 020.125.919-22 (ADVOGADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (AGRAVANTE), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (AGRAVADO), JULIANO FRIZON - CPF: 002.235.980-03 (AGRAVADO), DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON - CPF: 004.091.415-18 (AGRAVADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (AGRAVADO), marcia do prado sartori (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO, repr. pelo Inventariante YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR – QUESTÃO ACERCA DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PENDENTE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDIFERÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES URGENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A suspensão do feito, determinada no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1017519-56.2021.8.11.0000, até que se verifique a presença ou não dos requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante, não impede que o juiz analise e determine, se for o caso, a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável à parte.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de n
.
1001680-53.2021.8.11.0044, manejada em face de
MÁRCIA DO PRADO SARTORI
e
OUTRO(S)
, postergou a análise dos pedidos liminares constantes na inicial até que seja resolvida a questão acerca do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita por este Tribunal de Justiça.

Para tanto, a agravante alega que a análise tardia dos pedidos liminares por ela formulados poderá lhe causar prejuízos irreversíveis, razão pela qual devem ser imediatamente apreciadas as questões urgentes lançadas na inicial.

Liminar de efeito ativo deferida à id. 109924498.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão singular que postergou a análise dos pedidos liminares formulados pela autora, ora agravante, na petição inicial, até que este Tribunal de Justiça resolva a questão acerca do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferido em favor da recorrente.

O recurso comporta provimento, adianta-se.

Na hipótese dos autos, o juízo singular entendeu que apenas após este Tribunal de Justiça se manifestar acerca da concessão da gratuidade da justiça em favor da parte autora, ora agravante, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1017519-56.2021.8.11.0000, é que o pedido liminar formulado na petição inicial deverá ser analisado.

Todavia, o artigo 314 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

A propósito:

“
Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - ANÁLISE LIMINAR -

POSSIBILIDADE - ART. 314 DO CPC/15 - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Conforme versa o art. 314 do CPC/15, "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição"
.”
(TJ-MG - AI: 10000180353799001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MENOR PROTADORA DE PARALISIA CELEBRAL E EPILEPSIA E SÍNDROMES EPILÉPTICAS GENERALIZADAS INDIOPÁTICAS (CID10 G80.8 e G40.3). FÓRMULA NUTREN JUNIOR.
AJUSTE DE DECISÃO REFERENTE À TUTELA LIMINAR (23 PARA 28 LATAS), MESMO COM O PROCESSO SUSPENSO. POSSIBILIDADE
. 1. Mesmo com a suspensão do processo determinada no REsp. nº 1.657.156/RJ, o descumprimento ou alteração da quantidade do medicamento liminarmente concedido, justifica que o Juízo da causa analise as questões urgentes surgidas, para salvaguardar a vida do paciente. 2. Aliás, o próprio art. 314 do CPC/15 prevê: "
Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
." RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJ-PR - AI: 17203239 PR 1720323-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 30/01/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2196 07/02/2018) (g.n.)

Assim, a suspensão do feito, determinada no recurso de agravo de instrumento alhures mencionado, até que se verifique a presença ou não dos requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante, não impede que o juiz analise e determine, se for o caso, a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável à parte.

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022